Tribunal: STF
Processo: SL 73
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGA SEGUIMENTO AO
   PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   ESTADUAL NO EXERCÍCIO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
   DE LEI MUNICIPAL.
1.      Prejudicialidade do recurso interposto
   reconhecida, ante a rejeição definitiva, neste Supremo Tribunal,
   do agravo de instrumento que buscava reverter a inadmissão do
   recurso extraordinário interposto contra o acórdão que,
   confirmando a liminar impugnada, julgou procedente o pedido
   formulado na ação direta estadual
2.      Agravo regimental julgado
   prejudicado.